Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. Processo civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ilegitimidade ativa. IRDR 21 do TJDFT. Limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. Apelação desprovida.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da decisão de acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa no cumprimento individual de sentença coletiva.
2. As decisões anteriores. Na origem, o processo está na fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos no 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), em ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correto o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte exequente, apontando-se a vinculação da servidora à Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica diversa do executado, e que estaria fora dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.
III. Razões de decidir
4. Em relação à legitimidade ativa para cumprimento do título coletivo supramencionado, no IRDR 21 do TJDFT foi fixada a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva” (CPC, art. 985).
5. Dessa forma, são requisitos da legitimidade ativa para cumprimento individual da sentença coletiva proveniente do processo no 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo no 32.159/97): (i) que o servidor já pertencesse aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal em 30.06.1997 (limites objetivos e subjetivos da coisa julgada); (ii) que fossem representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF em 30.06.1997 (princípio da unicidade sindical).
6. Consultando-se as fichas financeiras juntadas pela servidora/ exequente, constata-se que em junho de 1997 ela estaria a exercer o cargo perante a Fundação Educacional do Distrito Federal (dotada de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira). Dessa forma, a exequente não cumpriu a primeiro requisito da supramencionada legitimidade ativa, pois não pertenceria aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal em 30.06.1997.
IV. Dispositivo
7. Apelação desprovida.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 985.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07.03.2018; STJ, TJDFT, acórdão 1905562, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 19.08.2024.